Tribunal: TJBA
Processo: 8007893-51.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8007893-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO SILVA REGO REGNER Advogado(s): LORENA SILVA SANTOS, MILA MESQUITA DE SOUZA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA PROCESSAR E JULGAR A EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para processar e julgar a presente execução individual, determinando a remessa do feito ao juízo de primeiro grau da Vara da Fazenda Pública do foro do domicílio da parte exequente. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a execução individual de sentença coletiva genérica proferida por este Tribunal deve ser processada originariamente nesta instância ou se deve ser encaminhada ao juízo de primeiro grau, considerando a ausência de autoridade com prerrogativa de foro na relação processual. III. Razões de decidir: O entendimento da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, fixado em sessão realizada em 08/08/2024, é no sentido de que não compete originariamente a este Tribunal de Justiça a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, ainda que proferidas por este órgão julgador. O art. 516, inciso I, do CPC, não impõe que toda execução de acórdão proferido em causas de competência originária dos Tribunais seja processada nestas instâncias, sendo necessária a manutenção dos critérios constitucionais de competência. A execução individual de título executivo coletivo constitui processo independente, exigindo citação da parte executada, liquidação do valor devido e individualização do crédito, demandando a observância do contraditório. A remessa ao foro do domicílio do exequente favorece a celeridade processual e assegura maior facilidade de acesso à jurisdição. O pleito de modulação foi rejeitado na sessão de julgamento, em razão da impossibilidade de aplicação nos casos de declaração de incompetência absoluta. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007893-51.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante CARLOS EMILIO SILVA REGO REGNER e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , conforme certidão de julgamento, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça